Tribunal: TJDFT
Processo: 0730551-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. PEDIDO RECONVENCIONAL. PARTILHA DE BENS EM RAZÃO DO DIVÓRCIO. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO DE BEM IMÓVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. USO EXCLUSIVO DE AUTOMÓVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL. OPOSIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DATA ANTERIOR À CITAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 1.319 do Código Civil prevê que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. 1.1. O artigo 1.320 do mesmo diploma estabelece, por sua vez, que (a) todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.
2. Conquanto os rendimentos mensalmente auferidos pela autora com o imóvel - decorrentes da locação das quitinetes - estejam contribuindo para custear sua subsistência, a condição financeira da autora não pode ensejar óbice ao justo recebimento de fração dos aluguéis por parte do réu, que incontroversamente também se afigura coproprietário do imóvel em comento.
3. Nas hipóteses em que ficar demonstrada, por outros meios, a efetiva oposição sobre a fruição exclusiva e a respectiva ciência inequívoca do coproprietário quanto a esse fato, a regra relativa ao termo inicial para fixação dos aluguéis pode ser excepcionada, sendo cabível a fixação de data anterior à citação do condômino. 3.1. No caso, constatado que, por ocasião de ação judicial de divórcio, a autora já havia formulado pedido de arbitramento de aluguéis proporcionais ao uso exclusivo do automóvel pelo réu, impõe-se a fixação de termo inicial relativo àquela ação judicial.
4. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas. Honorários recursais majorados na ação principal e na reconvenção. Exigibilidade suspensa em relação à autora.